Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO ÚNICO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com pedido para absolvição ou, subsidiariamente, para desclassificação para uso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes; (ii) definir se a presença de atos infracionais impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado quando consistir em único fundamento para a negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes estão comprovadas pelo conjunto probatório robusto, incluindo a dinâmica delitiva, as características da apreensão e os testemunhos harmônicos obtidos na seara administrativa e em juízo.
A prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação do dolo de tráfico, evidenciado por provas consistentes e convergentes, inviabiliza a absolvição e a desclassificação para uso próprio. 2. A prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STF, Primeira Turma, HC 259878 AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 22/09/2025, Publicação: 24/09/2025. STF, Segunda Turma, HC 238551 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Relator do acórdão: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 09/04/2024, Publicação: 06/06/2024. Informativo 1163/STF